Tribunal: TJPA
Processo: 0025348-87.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0025348-87.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONIO DINIZ DE ABREU

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0025348-87.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Criminal de Belém

EMBARGANTE: ANTONIO DINIZ DE ABREU
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

EMBARGADO: Acórdão no ID 24055732

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, por meio dos quais a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido no julgamento de apelação criminal que manteve sua condenação pelo crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, refutando as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, nulidade do processo por ausência de citação e nulidade do processo por falta de intimação do réu por edital para constituir novo advogado, bem como o pleito absolutório por insuficiência de provas. Alega a defesa que o acórdão foi omisso ao não apreciar de ofício a tese de equívoco do juízo a quo na avaliação desfavorável da circunstância culpabilidade para exasperação da pena base, pelo que requer o provimento dos aclaratórios para redução da pena base ao mínimo legal.

2 - A questão em discussão consiste em saber:

(i)

se a ausência de enfrentamento de fundamentos não deduzidos no recurso de apelação caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração;

(ii)

se é juridicamente admissível inovar, em sede de embargos declaratórios, com a introdução de teses jurídicas não anteriormente suscitadas.

3 - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não servindo à rediscussão do mérito, tampouco à introdução de fundamentos não ventilados nas razões recursais precedentes.

4 - A alegação de equívoco do juízo a quo na avaliação desfavorável da circunstância culpabilidade para exasperação da pena base não foi objeto de insurgência específica nas razões da apelação criminal, cingindo-se esta aos pedidos de incompetência da Justiça Estadual, nulidade do processo por ausência de citação e nulidade do processo por falta de intimação do réu por edital para constituir novo advogado, bem como o pleito absolutório por insuficiência de provas. A tentativa de inserção de nova tese defensiva somente nesta fase recursal, mediante embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa.

5 - A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, pacificou o entendimento de que não se admite a arguição de matéria não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração.

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO DINIZ DE ABREU,
em face
do Acórdão no
ID
24055732
,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o Embargante que o Órgão Julgador foi omisso pois deixou de analisar
ex officio
a tese de equívoco do juízo a quo na avaliação desfavorável da circunstância culpabilidade para exasperação da pena base.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não acolhimento dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduz o Embargante que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois não foi analisada a tese de equívoco do juízo a quo na avaliação desfavorável da circunstância culpabilidade para exasperação da pena base, que deveria ser conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo.

Ocorre que
tal matéria não foi arguida no recurso de apelação
interposto por sua defesa, cujas razões constam nos autos, sendo submetidas ao contraditório do titular da ação penal e apreciadas pelo Órgão Julgador, cingindo-se aos pedidos de incompetência da Justiça Estadual, nulidade do processo por ausência de citação e nulidade do processo por falta de intimação do réu por edital para constituir novo advogado, bem como o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTELIONATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO DEMONSTRADA. DEFESA EXERCIDA REGULARMENTE. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NO MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I -
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Narra a denúncia que o apelante, mediante ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, fazendo-a contrair empréstimo bancário e transferir valores para aquisição de produtos eletrônicos que nunca foram entregues.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem decididas são:

(i) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito;
(ii) se há nulidade decorrente da ausência de citação pessoal do réu;
(iii) se há nulidade pela falta de intimação do réu para constituir novo advogado; e
(iv) se estão comprovadas autoria e materialidade do crime de estelionato, aptas a justificar a condenação.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINARES

3.
Incompetência da Justiça Estadual
: O delito apurado configura estelionato entre particulares, não havendo qualquer fraude direta à Caixa Econômica Federal, que foi apenas o meio utilizado para realizar a transação bancária. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, crimes que causem prejuízo exclusivo a particulares não atraem a competência da Justiça Federal, mesmo que envolvam instituição financeira pública.

4.
Falta de citação pessoal
: Não há nulidade a ser reconhecida. Embora o réu tenha sido citado por edital, seu comparecimento ao processo, por meio de advogado devidamente habilitado, com apresentação de defesa prévia, demonstra sua ciência inequívoca das imputações, afastando qualquer prejuízo à defesa.

5.
Falta de intimação para constituição de novo advogado
: Após a ausência do patrono inicialmente constituído e a não localização do réu, o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública para patrocinar a defesa. Não restou demonstrado qualquer prejuízo, sendo certo que a Defensoria atuou regularmente em favor do réu.

MÉRITO

6.
Autoria e materialidade delitiva
: Comprovadas pela robusta prova oral colhida nos autos. A vítima, em depoimento coerente e detalhado, confirmou que foi induzida em erro pelo apelante, que a convenceu a contrair empréstimo bancário e transferir valores para aquisição de produtos eletrônicos que jamais foram entregues. O proprietário da loja de eletrônicos confirmou que o réu retirou os bens, sem qualquer relação com a vítima. A conduta dolosa de enganar a vítima para obter vantagem ilícita está devidamente caracterizada.

7.
Dosimetria da pena
: A pena foi fixada de forma proporcional, no mínimo legal, e devidamente substituída por duas restritivas de direitos, conforme previsão legal. Não há reparos a serem realizados.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso improvido. Sentença mantida em sua integralidade, inclusive quanto à dosimetria da pena e à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.”

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Destarte,
é incabível inovar em sede de embargos de declaração com teses não trazidas na apelação, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para extrapolar os limites do objeto do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto, em razão da impossibilidade de inovação recursal em sede de aclaratórios,
não conheço dos presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/07/2025